Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743857-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HOMERO LIMA VIEIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado-exequente para que, no prazo de 10 dias, acoste aos autos cópia integral do processo administrativo fiscal no 0125.000076/2003, que deu origem às CDAS 50109663640, 50109663659, 50109663667 e 50109663675, objeto da execução fiscal originária. Brasília - DF, 17 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora